Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PEQUENO VALOR. NÃO OCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo laudo pericial de local constatando a existência de danos recentes, e diante das circunstâncias do flagrante relatadas pelos policiais e corroboradas pela vítima, inexistem razões para afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inc. I, do Código Penal.
2. A ausência de laudo de avaliação dos bens furtados não pressupõe que o objeto subtraído seja de pequeno valor quando, por outras provas, restar demonstrado que a res furtiva supera o valor do salário mínimo vigente, o que viabiliza a incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2o do CP.
3. Concedida na sentença a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o reconhecimento da ausência interesse recursal quanto ao ponto é medida que se impõe.
4. Conforme recomenda a prática penal, incumbe ao Juízo da Execução Penal especificar as penas restritivas de direitos, ponderando os moldes e as condições a serem cumpridas pelo sentenciado.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.